Tribunal: TJMT
Processo: 1020159-94.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA FUCHS - CPF: 453.722.681-15 (RECORRENTE), YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SEM COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declaração inexistente débito discutido no valor de R$
199,81 (cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos)
e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

Quantum
que comporta majoração em razão de se a
ú
nica inscrição em nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito.

Recurso conhecido e provido para aumentar o valor dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito
sub judice
no valor de R$ 199,81 (cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

A

recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais.

In Casu
, restou comprovado que a dívida objeto de apontamento possui o mesmo contrato e dados do débito declarado inexistente em decisão anterior referente ao processo 0024201-51.2015.811.0001, além de não ter sido demonstrado pela recorrida à legalidade da inscrição
.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Nos termos do documento juntado, afere-se a inexistência de outras negativações o que implica na majoração do
quantum
indenizatório. Certo é que devem ser levado em consideração para alteração do valor indenizatório, já que não possui outras anotações.

Feitas essas considerações, entendo pela
majoração do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe
provimento para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020